Tribunal: TJDFT
Processo: 0717923-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717923-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: ROSANA CRISTINA DA COSTA BARBOSA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 63360427, tendo em vista o esgotamento da jurisdição deste Colegiado. À Secretaria da 7a Turma Cível, para as providências cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator